Tribunal: TCU
Processo: 011.930/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em relação ao 6.189/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Embargos de Declaração opostos em relação ao 6.189/2019-2a Câmara, mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do Sr. Fernando Antônio Vieira Assef, havendo a sua condenação ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar no exercício de 2010 (Pnate/2010); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Fernando Antônio Vieira Assef para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 6189/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, bem como ao seu advogado legalmente constituído nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.